Tribunal: STF
Processo: Rcl 66380
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição/PB, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que os reclamantes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Argumenta a defesa que, “no ato da prisão e flagrante delito, também foram apreendidos os aparelhos celulares que estavam em posse dos denunciados”. Ocorre que, “após o trâmite legal, foi juntado aos autos apenas um mero relatório de extração de dados, sem a disponibilização do arquivo oriundo do indexador da Polícia Federal”. 



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14/STF.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência dos pedidos para determinar “ao juízo de origem a disponibilização de acesso à íntegra dos arquivos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (inclusive os arquivos do Cellebrite/IPED), material de que dispõe o Estado-acusação, e, consequentemente, anular o processo a partir do recebimento da denúncia, oportunizando-se a apresentação de defesa prévia, de rol de testemunhas e requerimento de diligências após o amplo acesso aos elementos probatórios”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo fragmentos do ato reclamado: 



    “- DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NA DEFESA DE SILVANIO SOARES NUNES E SANTIAGO HOLANDA NUNES: 



    No Id. 83786034, foi apresentada defesa prévia de SILVANIO SOARES NUNES e SANTIAGO HOLANDA NUNES, tendo sido alegado, de forma preliminar, o cerceamento de defesa ante a ausência de juntada e acesso a todos os dados dos celulares, nulidade do laudo de constatação de substância química e extração dos dados celulares realizados pela Polícia Federal. Contudo, tais preliminares devem ser rejeitadas. 



    Como já exposto anteriormente, no Id. 83013367 foram anexados laudo pericial e relatório de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os investigados. 



    Assim, nota-se que não ocorreu qualquer cerceamento ou prejuízo à defesa do investigado, tendo em vista que o relatório da extração de dados telefônicos já se encontra devidamente encartado nos autos, tendo a defesa livre acesso, bem como que a juntada da integralidade dos dados obtidos, tal medida poderá ser realizada até o final da instrução. 



    Quanto à alegação de nulidade do laudo de constatação de substância química e extração dos dados celulares realizados pela Polícia Federal, tendo em vista o declínio de competência da Justiça Federal para este juízo, tal preliminar merece ser rejeitada. Explico. 



    No caso dos autos, as investigações foram iniciadas pela Polícia Federal no dia 01/11/2023. Após informações repassadas pelo DRE/PB, os agentes federais se deslocaram para a cidade de Salgueiro/PB com o objetivo de acompanhar um ônibus e um caminhão que estariam se deslocando para a cidade de Conceição/PB, possivelmente, com drogas e mercadorias sem nota fiscal. Após a abordagem dos veículos, foram encontradas mercadorias sem nota fiscal e grande quantidade de drogas. 



    Diante disso, foi lavrado o auto de prisão em flagrante nº 0801431-86.2023.4.05.8202, perante a Justiça Federal, tendo a Autoridade Policial requerido, após a certificação da regularidade formal do laudo de constatação, a destruição das drogas apreendidas e do móvel onde estavam acondicionadas, guardando-se as amostras necessárias na forma do art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/06, bem como representado pela quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos autuados em flagrante, com objetivo de identificar gravações, e-mails e ligações que possam auxiliar na identificação de coautores e partícipes dos crimes em investigação. 



    Na audiência de custódia realizada pela Justiça Federal, o juiz deferiu a quebra de sigilos de dados telefônicos requerida pela Autoridade Policial, e declinou a competência referente ao crime de tráfico de drogas para a justiça estadual, permanecendo na esfera federal a competência para os delitos de descaminho e contrabando. 



    Diante disso, foi distribuído o Auto de Prisão em Flagrante nº 0801864-78.2023.8.15.0151, onde foi proferida decisão, dispensando a realização de nova audiência de custódia, uma vez válida a realizada perante o Juiz Federal, e convertendo a prisão em flagrante dos investigados Jose Magno Pereira, Marcilio Wesley Rodrigues Montenegro, Santiago Holanda Nunes e Silvanio Soares Nunes, em preventiva. 



    Nota-se, portanto, que a quebra de sigilo de dados telefônicos foi deferida antes de ocorrer de fato o declínio de competência para a Justiça Estadual, tendo em vista que também se mostrava necessária para a continuidade das investigações quanto aos delitos de competência federal. 



    Diante disso, sabe-se que ao ser deferida tal diligência, a extração será de todos os dados telefônicos obtidos, e, consequente, o relatório elaborado fará menção a tudo o que foi obtido.



    No caso dos autos, são relatadas conversas referentes ao tráfico de drogas, motivo pelo qual foi remetida cópia, a fim de fundamentar a investigação e encaminhar informações referentes as diligências requeridas e deferidas antes de ser procedido o declínio de competência. 



    Assim, nota-se que não há de se falar em incompetência absoluta para a produção da prova, tendo em vista que as investigações não se resumem ao delito de tráfico de drogas, restando o Juízo Federal competente para os demais delitos investigados, e, consequentemente, competente para o deferimento das diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos. 



    Da mesma forma, temos a realização do laudo de constatação da droga apreendida. Nota-se que o Laudo Preliminar foi elaborado no dia da prisão em flagrante dos investigados (01/11/2023), pelo agente da Polícia Federal, e, na decisão proferida por este Juízo no Id. 81927087, foi certificada a regularidade do referido laudo, autorizando a destruição dos entorpecentes apreendidos e dos móveis em que se encontravam, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo, nos termos do art. art. 50, §3º, da Lei nº 11.343/06. 



    Assim, no presente caso, a grande quantidade de drogas apreendidas motivou a necessidade de destruição imediata, guardando, como já exposto, apenas quantidade suficiente para a elaboração do laudo definitivo, em especial pelo fato de já ter sido realizado o Laudo Preliminar e certificada a sua regularidade. 



    Nota-se, portando, que não se aplica ao presente caso o precedente do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 772.142/PE (DJe/STJ de 3/4/2023), pois, no caso do referido HC, a Polícia Federal deu continuidade as investigações, requerendo a realização de medidas cautelares, o que não ocorreu no caso dos autos, onde apenas houve a recepção de relatório da extração de dados que já havia sido deferida pela Justiça Federal, que continuou competente para o julgamento dos outros delitos praticados, tendo a Justiça Estadual, convalidado todos os atos praticados, bem como foi juntado aos autos o Laudo Pericial que já havia sido produzido antes do declínio de competência.



    Ante o exposto, realizado o distinguishing, não observo a ocorrência de cerceamento de defesa, e entendo como válidas as provas obtidas através da extração dos dados telefônicos, bem como válido o Laudo Pericial das drogas apreendidas, motivo pelo qual REJEITO as preliminares arguidas”



    Trago à colação as informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Os reclamantes foram denunciados juntamente com outros quatro agentes, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006. 



    Os reclamantes foram devidamente notificados, constituíram advogado, e apresentaram defesa prévia com arguição de preliminares. 



    No dia 04 de março de 2024, foi proferida decisão rejeitando as preliminares arguidas nas defesas, recebendo a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2024. 



    Uma das preliminares arguidas pelos reclamantes, foi o cerceamento de defesa ante a ausência de juntada e acesso de todos os dados dos celulares apreendidos. Quanto à tal preliminar, este magistrado ressaltou, na decisão de saneamento, que já consta nos autos Laudo Pericial e relatório de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os investigados, tendo a defesa livre acesso, bem como que a juntada da integralidade dos dados obtidos poderá ser realizada até o final da instrução, não sendo observado qualquer prejuízo à defesa. 



    Ainda, na parte final da supracitada decisão, foi determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial solicitando o envio da integralidade dos dados obtidos nos celulares apreendidos, estando aguardando o cumprimento da solicitação. 



    No dia 09 de março de 2024, a defesa dos reclamantes, peticionou requerendo a declaração de incompetência deste Juízo, aduzindo, em síntese, que existe Ação Penal sob nº 1035552-03.2022.4.01.4000, em curso na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, onde os reclamantes figuram como réus, pelo mesmo fato. 



    Diante disso, por cautela, este magistrado cancelou a audiência designada para o dia 19 de março de 2024, e determinou a expedição de ofício ao mencionado Juízo, solicitando o envio de cópia integral da Ação Penal para que sejam verificadas as alegações defensivas. 



    Essas eram as informações que julguei relevantes fornecer.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:



    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 



    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 



    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:



    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 



    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.



    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 



    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pelo Juízo reclamado que já consta nos autos o Laudo Pericial e o relatório de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os investigados, tendo a defesa livre acesso. Destacou ainda que foi determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial solicitando o envio da integralidade dos dados obtidos nos celulares apreendidos, estando aguardando o cumprimento da solicitação.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



     Conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator